Tribunal: TJPA
Processo: 0822954-35.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822954-35.2022.8.14.0401

APELANTE: ANA MARIA FARIAS PEREIRA

APELADO: JAIME JUREMI DA SILVA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que confirmou a decisão liminar, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 3 (três) meses.

A parte recorrente pleiteia a fixação das medidas pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a superação do prazo pleiteado e a ausência de descumprimento ou reiteração da conduta ensejam a perda superveniente do objeto recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duração das medidas protetivas está vinculada à persistência da situação de risco à mulher, podendo ser fixadas por prazo indeterminado. O decurso do prazo estabelecido não implica automática perda de eficácia da medida, mas apenas enseja a revisão de sua necessidade. [STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024.]

4. No caso concreto, transcorridos mais de 2 (dois) anos da prolação da r. sentença sem notícia de descumprimento ou reiteração do comportamento, reconhece-se a perda superveniente do objeto recursal. [TJ-MG, APR nº 00075994320218130607, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 25/01/2023.]

5. Nada obsta a concessão de novas medidas protetivas caso a vítima informe a persistência de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação julgada prejudicada.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024; TJ-MG, APR nº 00075994320218130607, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 25/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ana Maria Farias Pereira, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/Pa, que confirmou a decisão liminar, mantendo as medidas protetivas fixadas pelo prazo de 3 (três) meses.

Nas razões recursais, requer,
ipsis litteris
(Num. 14396162 - Págs. 1 a 9):

(...) julgar totalmente procedente a presente ação a fim de reconhecer a incidência da Lei 11.340/06 no caso em apreço, concedendo as medidas protetivas à vítima ANA MARIA FARIAS PEREIRA pelo prazo de no mínimo 06 (seis) meses, como sugere o Parquet em seu parecer final, a fim de que seja resguardado a integridade física e psíquica da vítima por um período razoável.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14396220 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do apelo (Num. 25436143 - Págs. 1 a 4)

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Destaco, inicialmente que a duração das medidas protetivas se vincula a persistência da situação de risco a mulher, sendo possível a fixação por prazo temporalmente indeterminado. Quando previsto prazo de duração, a sua expiração não implica na automática perda de eficácia da medida, mas apenas na revisão de sua necessidade (REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.).

Na hipótese, a recorrente pleiteia a reforma do prazo das medidas protetivas para 6 (seis) meses. Entretanto, observo, por oportuno, que desde a sentença (27/01/23) até os dias atuais se passaram mais de 02 (dois) anos, restando superado o prazo pleiteado.

Ademais, verifico que não se tem notícia nos autos de descumprimento das medidas ou reiteração do comportamento a ensejar a manutenção das medidas de urgência, devendo ser reconhecida, por conseguinte, a perda superveniente do objeto recursal.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO - PRAZO DECORRIDO - PERDA DE OBJETO DO RECURSO. Esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a perda de objeto do recurso em que se discute a sua pertinência.

(TJ-MG - APR: 00075994320218130607 Santos Dumont, Relator.: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 25/01/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/01/2023)

Destaco que nada obsta, entretanto, a concessão de novas medidas protetivas de urgência, caso a vítima informe situação de risco à própria integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, com base no artigo 3º do Código de Processo Penal c/c o
artigo 133, inciso X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,

julgo prejudicado o recurso, determinando, consequentemente, o arquivamento do feito.

É o voto.

Belém, 28/04/2025